Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling.
4. A expedição da RPV relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecidos e pagos pelo executado, foi anterior à decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão do IRDR no 0717865-62.2018.8.07.0000. Não há razão para modificá-la.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.